Tribunal: STF
Processo: HC 73367
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - REFORMATIO
IN PEJUS INDIRETA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - EXASPERAÇÃO DA
PENA DETERMINADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO
DEFERIDO.
- O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando do segundo
julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso
exclusivo do réu, não pode aplicar pena mais grave do que aquela que
resultou da anterior decisão, desde que estejam presentes -
reconhecidos pelo novo Júri - os mesmos fatos e as mesmas
circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação,
aplica-se, ao Juiz-Presidente, a vedação imposta pelo art. 617 do
CPP.